Tribunal: TJBA
Processo: 0000560-46.2014.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000560-46.2014.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LWR MADEIRA BIOSSINTETICA LTDA

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, MARIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA, CLAUDIO CAIRO GONCALVES

APELADO: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
DALTON OLIVEIRA DO AMARAL JUNIOR, GIOVANIO BARBOSA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA FASE INSTRUTÓRIA APRESENTADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP. ÓRGÃO MINISTERIAL DEVIDAMENTE INTIMADO. NULIDADE INEXISTENTE.
TABELIÃO QUE LAVROU A ESCRITURA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA.
CASAL SUBMETIDO AO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUE EXIGE A OUTORGA MARITAL. ART. 1.647, I, DO CC. AUSENTE A OUTORGA, O NEGÓCIO JURÍDICO PODE SER DESCONSTITUÍDO.
SUPOSTA
BOA-FÉ DO ALIENANTE QUE NÃO IMPEDE O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO.
RECURSO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

A
s nulidades ocorridas
na fase de instrução
deve
m
ser arguida
s
pela parte lesada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.
No
caso dos autos, a
apelante apenas se insurgiu quanto
ao fato do juiz leigo ter presidido a colheita da prova oral após a interposição da apelação
, razão pela qual é inafastável a ocorrência de preclusão.

A
teoria das nulidades não dispensa a boa-fé objetiva, que deve se estender por todo o ordenamento jurídico, de modo que as nulidades devem ser arguidas no momento oportuno, o que não se verifica no caso.

Assim, não se pode admitir o comportamento contraditório, muito menos a nulidade de algibeira,
que se observa quando a parte constata alguma nulidade, que deveria ser manifestada no primeiro momento oportuno, mas permanece silente, manifestando-se posteriormente,
quando o resultado do processo lhe é desfavorável.

O
Ministério Público foi devidamente intimado,
inclusive apresentando requerimentos acerca da designação de audiência de instrução e julgamento e tomando ciência da sentença.
Deste modo, não há que se falar em
nulidade
.

Na ação que visa a declaração de nulidade do negócio jurídico de alienação de imóvel não há litisconsórcio passivo necessário do Tabelião que lavrou a escritura que se pretende anular, tendo em vista que o mesmo não participou do negócio, bem como o resultado da demanda independe de sua atuação.
Além disso, t
endo em vista que a lide se circunscreve à anulação do negócio jurídico celebrado pelos réus, sem a anuência do autor, não há razão para se chamar aos autos o sujeito que não será atingido pelos efeitos de eventual decisão.

No caso dos autos, apreende-se que a alienação do imóvel foi realizada por procurador constituído pela primeira ré, mas não contou com a anuência do seu marido, ora apelado.
Destarte,
a pretensão de desconstituição do negócio jurídico deve ser acolhida.

Noutro giro, cabe gizar que a alegada boa-fé do adquirente não impede o desfazimento do negócio ante a nulidade por ausência de outorga marital. Deste modo, não se pode sobrepor o negócio jurídico nulo ao texto expresso de lei que exige a outorga conjugal, sob pena da aplicação do princípio da boa-fé objetiva implicar insegurança jurídica.

Além disso, no caso em tela, não se pode afirmar que a adquirente/apelante esteja amparada pelo instituto da boa-fé, uma vez que na
matrícula do imóvel constava que a primeira ré é casada, mas, mesmo diante da informação contida no Registro Público, a apelante optou por realizar a compra por um preço milionário, diga-se de passagem, sem se atentar para formalidade essencial deste tipo de negócio. Outrossim,
merece realce a
que a
prova oral produzida
contradiz a tese de que a apelante adquiriu de boa-fé o bem.

Logo,
os elementos dos autos indicam que não houve equívoco na sentença que declarou

nulo o negócio subjacente ao registro
e
, pelas mesmas razões, nulo o registro subjacente,
nos termos do
artigo 216, da
L
ei 6015/73.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000560-46.2014.8.05.0224
, tendo como apelante
LWR MADEIRA BIOSSINTETICA LTDA

e apelad
o

JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA CUNHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da Primeira Câmara Cível
, à unanimidade, em
NEG
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .